Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSOS CIVIL E CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR – PLANO DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO CONTRATUAL – MORA DO SEGURADO QUANTO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – REGULARIDADE DA COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. A pretensão de indenização extrapatrimonial deduzida na peça inicial tinha como razão a rescisão do Plano de Saúde por falta de pagamento sem prévia notificação do segurado. Em sede recursal a razão para obtenção da indenização é de outra ordem, fundada na excessiva cobrança de valores em atraso. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
2. Conforme definido na Súmula 608, do Egrégio STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Portanto, por ser a requerida entidade de autogestão, inaplicáveis, assim, as normas protetivas do Código de Proteção e Direito do Consumidor ao caso concreto. As alterações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.451/2022 na Lei n. 9.656/98, não alteram a natureza de autogestão do Plano de Saúde contratado, de modo que permanece válido o teor do referido enunciado.
3. A matéria devolvida para exame está restrita à cobrança do reajuste de 45,58% no Plano GEAPSAUDE VIDA, o qual deveria ser implementado em janeiro de 2021, nos termos da Resolução GEAP/CONAD 469/2020, de 09/09/2020. Referido reajuste foi suspenso por 120 dias ainda em 2020 por determinação da ANS e em razão da Pandemia de Covid/19, e posteriormente parcelado em 12 meses. O valor total a ser pago era de R$ 3.929,52 (ver ID 54107211 - Pág. 5). Não se questiona mais a inexistência das notificações que antecederam a rescisão contratual pela falta de pagamento.
4. Nesse ponto, a defesa apresentada pela parte autora, a partir do pedido contraposto formulado pela requerida, ora recorrida, se mostra vaga e subjetiva, na medida em que apresentado questionamento quanto à impossibilidade de auditagem do aumento implementado pelo Plano de Saúde, sem que se apresente o menor indício de irregularidade. Por outro viés, o aumento foi autorizado pela ANS, de modo que presumível sua regularidade.
5. Resta então caracterizada a mora do segurado pelo não pagamento das diferenças apuradas no curso da execução contrato, conforme planilha elaborada pela requerida em pedido contraposto, a justificar a rescisão contratual.
6. É o caso, portanto, de manutenção da sentença, inclusive no que se refere à procedência do pedido contraposto, dada a regularidade da cobrança e obediência da rescisão à prévia notificação do segurado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.